Tribunal: STF
Processo: ARE 1575672
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental. Servidor público. Vencimentos. Redução. Ofensa constitucional indireta. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279 e 280 do STF. Tema 660 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, insurgindo-se contra acórdão que determinou a adequação da remuneração de servidores públicos à sua carga horária efetiva, implicando redução de vencimentos.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se a análise da alegada violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, irredutibilidade de vencimentos, boa-fé e segurança jurídica, no contexto de redução de remuneração de servidores públicos, demanda o reexame de fatos e provas e a interpretação de legislação infraconstitucional, configurando ofensa constitucional indireta e atraindo a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF e do Tema 660 da repercussão geral.

    III. Razões de decidir

    3. O acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso interposto na origem mediante a aplicação da legislação infraconstitucional à moldura fático-probatória, confirmando um erro no lançamento da carga horária e, consequentemente, na remuneração dos servidores, determinando sua correção para adequação à lei e ao edital de contratação.

    4. A apreciação da questão objeto do recurso extraordinário não dispensa o reexame de fatos e provas e a interpretação de normas infraconstitucionais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.

    5. A suposta ofensa aos princípios constitucionais (legalidade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório, limites da coisa julgada ou prestação jurisdicional), quando dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura-se ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, não sendo passível de reexame em recurso extraordinário, conforme Tema 660 da Repercussão Geral (ARE nº 748.371/MT).

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo regimental não provido.